Tribunal: TJPA
Processo: 0800290-03.2021.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800290-03.2021.8.14.0059

APELANTE: RUAN RIBEIRO DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. LEI 11.343/06. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. DEFICIÊNCIA DE DEFESA. SÚMULA 523 STF. AUSÊNCIA DE PROVAS. VÍNCULO ASSOCIATIVO ESTÁVEL E PERMANENTE. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. DEPOIMENTO POLICIAL. CRIME FORMAL. IN DUBIO PRO REO. RECURSO DESPROVIDO.”

I. Caso em Exame

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
RUAN RIBEIRO DA SILVA
em face de sentença prolatada pela Vara Única da Comarca de Soure, que o condenou pelo crime de associação para o tráfico ilícito de drogas, tipificado no
artigo 35 da Lei 11.343/06
, à pena de 3 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

II. Questão em discussão

A defesa suscitou uma
preliminar de nulidade da sentença
, alegando cerceamento de defesa, pois as alegações finais teriam sido apresentadas por advogada não constituída nos autos e diferente da que atuou na instrução e julgamento. Argumentou que a ausência de procuração para a advogada que apresentou as alegações finais configuraria violação à ampla defesa, ao contraditório e ao devido processo legal.

No mérito, pugnou pela
absolvição por ausência de provas
, argumentando a não comprovação da
estabilidade e permanência do vínculo associativo
necessário para a configuração do crime de associação para o tráfico (Art. 35 da Lei 11.343/2006). Destacou a ausência de apreensão de drogas ou outros elementos de mercancia (balança de precisão, dinheiro trocado), a inconsistência dos depoimentos policiais e invocou o
princípio do
in dubio pro reo
.

III. Razões de decidir

As teses de julgamento adotadas na decisão:

Rejeição da preliminar de nulidade:
O Tribunal rejeitou a preliminar de nulidade da sentença. Foi feita uma distinção crucial entre a
falta de defesa
(nulidade absoluta) e a
deficiência de defesa
(que só anula o processo se houver prova de prejuízo concreto para o réu), conforme a
Súmula 523 do Supremo Tribunal Federal
. Verificou-se que houve defesa técnica efetiva e que a advogada que apresentou as alegações finais (Dra. Herna Socorro Pedroso de Azevedo) já havia peticionado anteriormente, mesmo que a defesa alegasse a ausência de procuração. A defesa não demonstrou, de forma concreta, o prejuízo que a atuação dessa advogada, supostamente diversa da que atuou na instrução, teria causado ao apelante, não sendo suficiente a mera substituição de advogados para acarretar nulidade.

Manutenção da condenação no mérito:
o
conjunto probatório dos autos é robusto
e demonstra, de forma inequívoca, a materialidade e autoria do crime de associação para o tráfico. A materialidade e autoria foram comprovadas por meio do boletim de ocorrência policial, do relatório de
interceptação telefônica
e das declarações dos
policiais ouvidos em juízo.
Tais provas evidenciaram que o acusado e seus comparsas se associaram com
vínculo estável e organizado
no perímetro urbano de Soure para a venda permanente de entorpecentes, com nítida divisão de tarefas e chefia de Germano Figueiredo Costa ("G8"). Foi ressaltado que o crime de associação para o tráfico (Art. 35 da Lei de Drogas) é um
crime formal
e de perigo, consumando-se com a violação da norma penal através do
vínculo associativo estável e permanente
, independentemente da efetiva apreensão de drogas em determinado momento. As informações provenientes das interceptações telefônicas e os depoimentos das testemunhas de acusação forneceram a certeza necessária para a condenação, afastando a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

IV. Dispositivo e tese

O Tribunal CONHECE E NEGA PROVIMENTO ao recurso de apelação do
apelante RUAN RIBEIRO DA SILVA, mantendo a pena definitiva em 3 anos de reclusão e 700 dias-multa.

Dispositivos relevantes:
Art. 33,
caput
(Tráfico de Entorpecentes); Art. 35,
caput
(Associação para o Tráfico) da
Lei nº 11.343/2006 (Lei de Drogas).

Art. 41 (Requisitos da denúncia); Art. 563 (Princípio da instrumentalidade das formas –
pas de nullité sans grief
); Art. 564, inciso IV (Causas de nulidade) do
Código de Processo Penal (CPP).

Julgados relevantes:

Súmula 523 do Supremo Tribunal Federal (STF):
"No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu".

Superior Tribunal de Justiça (STJ):

AgRg no HC: 929154 SP 2024/0257303-6, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, T5 - QUINTA TURMA, julgado em 23/10/2024, DJe 28/10/2024.

AgRg no HC: 760297 RJ 2022/0237830-4, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, T6 - SEXTA TURMA, julgado em 07/03/2023, DJe 10/03/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº 0800290-03.2021.8.14.0059

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VARA ÚNICA DA COMARCA DE SOURE

APELANTE: RUAN RIBEIRO DA SILVA

ADVOGADO: PETER PAULO MARTINS VALENTE, OAB/PA 26.020

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

REVISOR: DES. JORGE LUIS LISBÔA SANCHES

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
RUAN RIBEIRO DA SILVA,
em face de sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Soure, que o condenou
como incurso nas sanções do crime de associação para o tráfico ilícito de drogas, tipificado no artigo 35 da Lei 11.343/06 à pena de 3 (três) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

O processo nº 0800290-03.2021.8.14.0059 é um
desmembramento da ação penal nº 0002313-86.2020.8.14.0059 (conhecida como "LIBRA")
em relação ao acusado RUAN RIBEIRO DA SILVA. Este desmembramento ocorreu em 20 de maio de 2021, conforme Instrução Normativa nº 01/2021/CGJ, e incluiu a integralidade do conteúdo dos autos originais.

A
denúncia
foi oferecida em 20 de maio de 2021. Segundo o Ministério Público, a denúncia em face do acusado, juntamente com outros nacionais (GERMANO FIGUEIREDO DA SILVA, ADRIANO SANTOS SILVA, JAIR NASCIMENTO NERY e PATRIK SANTOS LOBO), imputava a prática dos crimes de
Tráfico de Entorpecentes e Associação ao Tráfico
, tipificados nos artigos 33 e 35,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

As investigações da Polícia Civil de Soure, iniciadas em março de 2020 por uma notícia-crime anônima, identificaram uma associação para o tráfico denominada "CV.RL". Através de interceptações telefônicas e outras diligências, foi constatada a participação de Ruan Ribeiro da Silva e seus comparsas na criação de uma rede para gerir o tráfico de drogas em Soure, configurando o delito do art. 35 da Lei de Drogas. Especificamente, Ruan exercia o papel de tesoureiro e FNL dos cadastros de Soure.

Após o desmembramento e a expedição da denúncia, o recorrente foi notificado para apresentar defesa prévia, que foi apresentada em 01 de junho de 2021.

Em
08 de junho de 2021
, o Juízo
recebeu a denúncia
oferecida pelo Ministério Público, por preencher os requisitos do art. 41 do CPP.

A
Audiência de Instrução e Julgamento (AIJ)
foi designada para
31 de agosto de 2021, às 11:00 horas
. Na ocasião foram ouvidas as testemunhas DPC RICARDO PICANÇO e ADRIANA DA SILVA SANTOS, e o acusado Ruan Ribeiro da Silva foi interrogado.

O
Ministério Público apresentou memoriais finais
requerendo a condenação do acusado pelos crimes dos artigos 33 e 35,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, com base no conjunto probatório que, segundo o MP, comprovou a materialidade e autoria dos delitos, incluindo o vínculo associativo estável e duradouro com os comparsas.

A
defesa
apresentou
alegações finais em forma de memoriais
requerendo a absolvição do acusado por ausência de provas, invocando o princípio do
in dubio pro reo
e alegando a não configuração da associação para o tráfico. A defesa destacou a primariedade e bons antecedentes de Ruan, a ausência de apreensão de drogas ou outros elementos de mercancia (balança de precisão, dinheiro trocado), e a inconsistência dos depoimentos policiais.

A
sentença
foi proferida em
06 de março de 2023

julgando procedente o pedido contido na denúncia
para
condenar RUAN RIBEIRO DA SILVA
como incurso nas sanções previstas no
artigo 35 da Lei nº 11.343/06
(associação para o tráfico). A pena definitiva foi fixada em
3 (três) anos de reclusão
e pagamento de
700 (setecentos) dias-multa
, à razão de 1/30 do salário-mínimo. O regime inicial fixado foi o
aberto
.

Em 16 de março de 2023, a defesa interpôs
Recurso de Apelação.
Nas
Razões de Apelação
a defesa suscitou uma
preliminar de nulidade da sentença
, alegando que as alegações finais foram apresentadas por uma advogada não constituída nos autos e diferente da que atuou na instrução e julgamento, configurando cerceamento de defesa. No mérito, pugnou pela
absolvição
, alegando ausência de comprovação de estabilidade e permanência da associação criminosa para o tráfico (Art. 35 da Lei 11.343/2006) e que a condenação se baseou em depoimento inconsistente de policial, sem apreensão de drogas, balanças ou dinheiro, devendo prevalecer o princípio
in dubio pro reo
.

O Ministério Público apresentou
contrarrazões
(22/07/2024) requerendo o
conhecimento e total desprovimento do recurso
de apelação e a manutenção da sentença condenatória.

O
parecer do Ministério Público de 2º Grau
, por meio do Procurador de Justiça MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES, foi emitido em 06 de agosto de 2024, opinou pelo conhecimento do apelo, rejeitando a preliminar de nulidade, destacando a ausência de demonstração de prejuízo concreto à defesa. No mérito, manifestou-se pelo desprovimento do recurso de apelação.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Presencial.

VOTO

VOTO

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como pressupostos recursais
objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como pressupostos recursais
subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

DA PRELIMINAR

Nulidade da Sentença por Apresentação de Alegações Finais por Advogada Diversa da que Atuou na Instrução

Trata-se de preliminar suscitada pela defesa do Apelante, que pugna pela
nulidade da sentença
em virtude da apresentação de alegações finais por advogada que, supostamente, não estaria constituída nos autos e seria diversa da que atuou na fase de instrução e julgamento.

A defesa argumenta que, enquanto a audiência de instrução e julgamento foi assistida pelo causídico MARCOS HENRIQUE MACHADO BISPO (OAB/PA nº 19.745), as alegações finais foram apresentadas pela advogada HERNA SOCORRO PEDROSO DE AZEVEDO (OAB/PA nº 28.409), sem que esta última tivesse procuração para atuar no feito ou poderes para representar o apelante.

A defesa enfatiza que a relação entre réu e advogado é baseada na confiança e deve ser documentada por procuração, e que a ausência de tal formalidade configuraria cerceamento da ampla defesa, do contraditório e afronta ao devido processo legal, vícios insanáveis que ensejam a nulidade do processo desde as alegações finais defensivas, nos termos do artigo 564, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Contudo, a preliminar arguida
não merece acolhimento.

Primeiramente, é crucial distinguir entre a
falta de defesa
e a
deficiência de defesa
. A
Súmula 523 do Supremo Tribunal Federal
é clara ao estabelecer que "no processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu".

No presente caso, houve defesa técnica efetiva. O apelante foi assistido por advogado na audiência de instrução e julgamento, e as alegações finais foram devidamente apresentadas por uma profissional habilitada, Dra. Herna Socorro Pedroso de Azevedo. Embora a defesa alegue a ausência de procuração para esta última, verifica-se que ela já havia peticionado anteriormente, inclusive com requerimento de prazo para juntada da procuração.

O cerne da questão, portanto, recai sobre a existência de
prejuízo concreto
à defesa, o qual, segundo a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, deve ser cabalmente demonstrado. A mera substituição de advogados no curso do processo, inclusive na fase de alegações finais, não acarreta nulidade automática. Saliente-se que a defesa não demonstrou, de forma concreta, como a atuação da advogada que apresentou as alegações finais, supostamente diversa da que atuou na instrução, poderia ter acarretado a absolvição do apelante, ou mesmo gerado dúvida no julgador.

Nesse sentido, o STJ já se manifestou, afirmando que "cabe à defesa demonstrar que eventual atuação diversa do advogado poderia, de forma concreta, ter acarretado a absolvição do paciente, ainda que pela geração de dúvida no julgador". A atuação defensiva, no processo em análise, foi considerada "operante", e as alegações finais impugnadas permitiram a exata compreensão da linha de argumentação da defesa, que buscou a absolvição por ausência de provas e a não configuração da associação para o tráfico. Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INSURGÊNCIA CONTRA A DEFESA TÉCNICA ANTERIOR. NULIDADE. NÃO RECONHECIMENTO. AGRAVOREGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A utilização do habeas corpus com o fim de se desconstituir as decisões proferidas pelas instâncias ordinárias consubstancia pretensão revisional que configura usurpação da competência do Tribunal de origem, nos termos dos arts. 105, inciso I, alínea e e 108, inciso I, alínea b, ambos da Constituição da República. 2. Hipótese em que foi ajuizada revisão criminal, na qual a defesa postulou pelo reconhecimento de cerceamento de defesa decorrente da decretação da revelia do réu. O pedido revisional foi julgado improcedente e o feito segue em tramitação de agravo em recurso especial perante esta Corte (AREsp n. 2.552.461-SP). 3. O reconhecimento de nulidades no processo penal reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief). 4 . A atual defesa pode discordar da linha adotada pela defesa técnica anterior, ou mesmo considerá-la deficiente, mas isso não é suficiente para a demonstração do prejuízo. 5. Não há que se falar em ausência de defesa técnica se o réu foi assistido durante todo o trâmite processual, tendo apresentado resposta à acusação, alegações finais, além de razões e contrarrazões de apelação, oportunidade em que, inclusive, apontou cerceamento de defesa, se insurgindo contra a decretação de sua revelia, preliminar que foi afastada pelo Tribunal de Justiça. 6."Somente a ausência de defesa técnica, ou situação a isso equiparável, com prejuízos demonstrados ao acusado, é apta a macular a prestação jurisdicional, nos termos da Súmula 523 do STF. De fato, cabe à defesa demonstrar que eventual atuação diversa do advogado, poderia, de forma concreta, ter acarretado a absolvição do paciente, ainda que pela geração de dúvida no julgador, o que não ficou demonstrado no caso dos autos" (AgRg no HC n. 845.567/RN, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). 7. Na hipótese, o Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso de apelação, entendeu que a autoria e a materialidade delitivas foram devidamente comprovadas, posto que o réu assumidamente era proprietário pessoa jurídica RPM Recuperadora Paulista de Metais Indústria e Comércio Ltda., sendo o único beneficiado com a sonegação da vultosa quantia apurada em sede administrativa, e assim detinha o domínio do fato e era responsável pelo regular recolhimento dos tributos. 8. O descontentamento do atual defensor com a atuação do causídico anterior não foi apta a caracterizar deficiência/ausência de defesa de maneira suficiente para gerar a nulidade suscitada. Relembre-se que o antigo patrono patrocinou a causa durante 6 anos, tendo ajuizado, inclusive, pleito revisional, sem que o réu o tenha desconstituído do seu mister, vindo a constituir nova defesa somente em 10/7/2024, 1 ano e 8 meses após o trânsito em julgado da condenação, quando se encontrava na iminência de ter contra si expedido o mandado de prisão. 9. Nesse contexto, fica afastada a pretensão de nulidade do feito por deficiência/ausência de defesa técnica. 10. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 929154 SP 2024/0257303-6, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 23/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2024)

Portanto, ante a
ausência de demonstração de prejuízo concreto
para o réu e em conformidade com o entendimento sumulado do Supremo Tribunal Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a alegada deficiência na representação processual, caso existisse, não seria suficiente para anular o processo.

Diante do exposto,
rejeito a preliminar de nulidade da sentença
arguida pela defesa do Apelante.

DO MÉRITO

Da Inexistência do Crime de Associação Para o Tráfico.

A defesa da apelante também sustenta a tese da inexistência do crime de associação para o tráfico de drogas, arguindo que não há provas do vínculo associativo estável e permanente necessário para a configuração do tipo penal do artigo 35 da Lei nº 11.343/06. Contudo, uma análise minuciosa do acervo probatório demonstra que o pleito defensivo não merece prosperar.

No mérito, a defesa do Apelante pugna pela
absolvição por insuficiência de provas
, arguindo que não há elementos concretos para sustentar a condenação pelo crime de associação para o tráfico (Art. 35 da mesma Lei). A defesa enfatiza a ausência de objetos comumente associados ao tráfico (dinheiro trocado, balança de precisão, substâncias ilícitas) na posse do apelante, a fragilidade dos depoimentos policiais, que seriam inerentemente rarefeitos e contaminados, e a falta de comprovação da estabilidade e permanência do suposto vínculo associativo, imprescindível para a configuração do crime de associação para o tráfico. Alega, ainda, que a dúvida deve levar à absolvição, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
.

Contudo, esta Relatoria entende que a tese defensiva
não prospera
, uma vez que o conjunto probatório dos autos é robusto e demonstra, de forma inequívoca, a materialidade e autoria do crime de associação para o tráfico imputado ao Recorrente.

A sentença condenatória aponta que a
materialidade do delito e a autoria restaram devidamente demonstradas
por meio do boletim de ocorrência policial, do relatório de interceptação telefônica e das declarações dos policiais ouvidos em juízo.

Especificamente em relação à
associação para o tráfico
, os elementos coligidos aos autos evidenciam que o Apelante e seus comparsas se associaram e se estabeleceram no perímetro urbano da cidade de Soure para promover a venda permanente de substâncias entorpecentes a terceiros usuários, com uma nítida divisão de tarefas. A associação foi caracterizada como
estável e organizada
, chefiada por Germano Figueiredo Costa, conhecido como "G8" ou "torre".

As provas que corroboram essa conclusão incluem:

A investigação inicial, que partiu de uma
denúncia anônima
confirmada por
interceptações telefônicas
contra Germano Figueiredo Costa (G8), que se apresentava como liderança do tráfico e tratava de assuntos relacionados à comercialização de drogas e contribuições financeiras.

A
identificação de RUAN RIBEIRO DA SILVA como "Tio Biruta"
, que correspondia a um dos apelidos listados na denúncia anônima, e que sua participação foi corroborada por informações policiais anteriores e, posteriormente, por um boletim de ocorrência ou depoimento de Adriano ("K2"), que o identificou como "Tio Biruta".

O depoimento do Delegado Ricardo Picanço, que, apesar das alegações da defesa, é considerado válido e coerente com as demais provas. Ele esclareceu o funcionamento do esquema criminoso, incluindo a estrutura hierárquica e a identificação dos membros. Mencionou que, embora não soubesse com precisão todas as tarefas, Cledson Marleno ("Jandico") deu um depoimento detalhado confirmando a associação, a relação com o tráfico e as tarefas atribuídas aos membros, como evitar furtos na comunidade onde vendiam drogas.

Cledson Marleno ("Jandico") e Adriano Santos Silva ("Mano K" ou "K2") confirmaram a existência da associação e o envolvimento com o tráfico de drogas, vinculando os apelidos aos membros e à qualificação dos denunciados.

Ainda que a defesa alegue a ausência de apreensão de drogas, balanças ou dinheiro, a sentença esclarece que o inquérito foi encerrado por
associação para o tráfico
e que as provas se baseiam na estrutura e organização do grupo. O crime de associação para o tráfico (Art. 35 da Lei de Drogas) é um
crime formal
, que se consuma com a violação da norma penal através do vínculo associativo estável e permanente, independentemente da efetiva apreensão de drogas em determinado momento.

O crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei n. 11.343/2006), mesmo formal ou de perigo, demanda os elementos
"estabilidade" e "permanência" do vínculo associativo
, que devem ser demonstrados de forma aceitável (razoável), ainda que não de forma rígida, para que se configure a
societas sceleris
e não um simples concurso de pessoas, é dizer, uma associação passageira e eventual.

Diante desse contexto, as provas produzidas nos autos caminharam contra o acusado, cuja defesa não conseguiu desconstituí-las.

Sabemos que as provas exclusivamente extrajudiciais não podem embasar a condenação, mas sua concatenação com provas judiciais é autorizada pela legislação processual penal, legitimando a sentença impugnada neste caso.

No caso presente, a tese de
insuficiência de provas não merece prosperar pois esbarra nos elementos contidos nos autos, quais sejam:
Auto de Apresentação e Apreensão, laudo Definitivo de comprovação de substancia entorpecente
e depoimento dos policiais que efetuaram o flagrante, sendo inquestionável sua relevância e valor probatório para consubstanciar a manutenção do édito condenatório.

Outrosssim, por mais que a defesa técnica possa valer-se de todos os meios para tentar desconstituir a tese acusatória, deve basear sua estratégia em elementos concretos dos autos, o que não foi observado no presente caso, em que as alegações da defesa foram insuficientes.

Sobre o tema, leia-se jurisprudência a respeito deste tema:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PROVA DA CONCRETA ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DOS AGENTES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. MINORANTE DO TRÁFICO DE DROGAS. VIABILIDADE. 1. Os dizeres do acórdão, com referências não concretamente embasadas à configuração do tipo previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, como vínculo subjetivo entre os agentes, não se afiguram suficientes para embasar a condenação nesse ponto da imputação, apesar do esforço para demonstrar a existência de ligação com organização criminosa, por ter sido preso em local controlado por facção criminosa. 2. O crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei n. 11 .343/2006), mesmo formal ou de perigo, demanda os elementos "estabilidade" e "permanência" do vínculo associativo, que devem ser demonstrados de forma aceitável (razoável), ainda que não de forma rígida, para que se configure a societas sceleris e não um simples concurso de pessoas, é dizer, uma associação passageira e eventual. 3. É preciso atenção processual, sem estereótipos, para a distinção, em cada caso, entre o crime de associação para o tráfico, nos termos do art. 35 da Lei n. 11.343/2006, e a coautoria mais complexa, não podendo a associação ser dada como comprovada por inferência do design do crime de tráfico perpetrado. 4. Afastada a prática do tráfico de drogas de modo associado, além da primariedade, as circunstâncias fáticas do flagrante não afastam a incidência da minorante, mas condicionam a redução em patamar menor, considerado que o agravante se deixou cooptar pelo crime. 5. Agravo regimental improvido.”

(STJ - AgRg no HC: 760297 RJ 2022/0237830-4, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 07/03/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2023)

Portanto, o caso concreto demonstra a
estabilidade e permanência do vínculo associativo
ligando o apelante aos corréus, não se tratando de mera reunião ocasional ou coautoria em um único evento. As informações provenientes da interceptação telefônica e os depoimentos das testemunhas de acusação fornecem a certeza necessária para a condenação, afastando a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Diante do exposto, e em conformidade com o robusto arcabouço probatório,
rejeito a tese da absolvição por insuficiência de provas
apresentada pela defesa do Apelante.

Pelo exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação do recorrente Ruan Ribeiro da Silva, mantendo sua pena em
3 (três) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa
, mantendo
in totum
a sentença vergastada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ___________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 09/10/2025